Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-82.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 180, na forma do art. 69, ambos do CP – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam o encontro da droga com o réu e em sua casa – Localização de porções de entorpecentes

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 180, na forma do art. 69, ambos do CP – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam o encontro da droga com o réu e em sua casa – Localização de porções de entorpecentes individualmente embaladas e de balanças de precisão, bem como de eppendorfs novos e vazios, comprovam a traficância – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente – Receptação suficientemente demonstrada nos autos – A narrativa dos policiais e o laudo pericial comprovam o crime – Ademais, a versão exculpatória do réu restou isolada no conjunto de provas - Condenações mantidas – Maior fração na aplicação do redutor – Impossível, diante da quantidade e variedade de ilícitos encontrados com o acusado-13 gramas de cocaína, e 256 gramas de maconha-, o que demonstra o envolvimento do réu com atividades ilícitas - Ressalta-se que essa causa especial de redução de pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. O que não é o caso dos autos - Pena e regime inalterados – Recurso defensivo improvido.